Tribunal: TJDFT
Processo: 0703721-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0703721-15.2021.8.07.0000 PACIENTE: LEANDRO ARAUJO SIMOES IMPETRANTE: JARBAS FABIANO RODRIGUES COELHO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de LEANDRO ARAÚJO SIMÕES, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 4a Vara Criminal de Ceilândia/DF e como ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, preso em flagrante no dia 1o-fevereiro-2021, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 157, parágrafo 2o, inciso II, do Código Penal (processo n. 0702543-22.2021.8.07.0003). Argumentou o douto impetrante (Dr. Jarbas Fabiano Coelho Rodrigues), em resumo, que a segregação cautelar não pode ser decretada com base na gravidade abstrata do crime e que, no caso, não há indícios de que a liberdade do paciente possa oferecer algum risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal e, tampouco, à aplicação da lei penal. Nesse sentido, destacou que o paciente é jovem (vinte e um anos de idade), tecnicamente primário, possui bons antecedentes, tem residência fixa no distrito da culpa (mora com o pai, que está muito abalado com a sua prisão), estuda (atualmente cursa o segundo ano do ensino médio), exerce ocupação lícita (possui dois empregos, um numa pizzaria e outro numa empresa de transporte, ajudando sua família com a renda auferida), bem como que ele atenderia a todos os chamados do juízo processante. Acrescentou que há urgência para a concessão da soltura do paciente em caráter liminar, em especial porque não é recomendável mantê-lo encarcerado no contexto da atual crise sanitária provocada pela pandemia da COVID-19. Requereu, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ainda que mediante a imposição de medida de monitoração eletrônica. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Conforme registrado na ata da audiência de custódia, o Ministério Público manifestou-se pela conversão da prisão em flagrante em preventiva. A douta autoridade judiciária, por sua vez, decretou a segregação cautelar do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, em suma, em razão da gravidade abstrata do crime, uma vez que o fato foi cometido, em tese, mediante emprego de grave ameaça e em concurso de agentes. Ademais, fez referência à periculosidade do paciente e ao risco de reiteração delitiva, uma vez que ostenta condenação recente, proferida no ano de 2019, também por crime de roubo. Confira-se: Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, em concurso com terceiro não identificado, abordou a vítima e levou seus pertences com emprego de grave ameaça. Chamo atenção para o fato de que o autuado foi recentemente condenado por crime de roubo com sentença proferida ainda no ano de 2019. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. (ID 23047105 – grifo nosso) Não se observa, segundo um juízo de cognição sumária, como é próprio em sede de liminar, que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para decretar a prisão preventiva do paciente, em especial porque, como bem ponderou o douto Magistrado, o paciente ostenta condenação sem trânsito (ID 23071446) em julgado que diz respeito a fato relativamente recente (roubo simples, supostamente cometido em 07-outubro-2018), que, embora não caracterize reincidência, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é apta a evidenciar a periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva, justificando a imposição da segregação cautelar para a garantia da ordem pública (nesse sentido: (HC 452.769/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 28/09/2018). Ademais, no que diz respeito à alegação de que o paciente não deveria ser mantido encarcerado no atual contexto da crise sanitária provocada pela COVID-19, cumpre esclarecer que não há notícia de que o tema tenha sido submetido primeiramente ao Juiz do conhecimento, o que inviabiliza a manifestação desta Corte, sob pena de supressão de instância. Acrescente-se que não há razão para a concessão da ordem de ofício, pois, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a crise sanitária causada pelo novo coronavírus, por si só, não justifica a soltura, devendo ser apreciadas as peculiaridades de cada caso. Nesse sentido: II - "A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da idéia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal" (STJ, HC n. 567.408, Rel.: Min. Rogerio Schietti Cruz, Publicação 23/03/2020). (HC 578.770/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020) Portanto, não há manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 8 de fevereiro de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator